Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708317-24.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CRISTOVALDO SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TESE DEFENSIVA: 1) AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, bem como dos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. É de rigor reforçar que a palavra da vítima recebe considerável relevância nessa espécie de crimes, eis que nem sempre cometidos diante de outras testemunhas, mas, geralmente, em ambiente reservado da família. Nesse caso, como sói acontecer, as vias de fato, a ameaça narrada e, sobretudo, a lesão corporal, não ocorreram em local público, mas, sim, na residência da vítima e do agressor. Dessa forma, sua palavra ganha notável qualidade, máxime quando, contou em detalhes toda dinâmica em que sofrera as agressões, as quais restaram reforçadas por outras provas e/ou elementos de prova. Não é novidade no âmbito deste eg. Tribunal que defendo a tese de que é possível (porque legítimo e, portanto, atípico – eis que afasta a tipicidade material do delito, a meu pensar) a posse e/ou o porte de arma de fogo por cidadãos comuns, por assim dizer, desde que seja para a defesa pessoal, da família e de seu patrimônio. Contudo, quando os artefatos são utilizados para o cometimento de crimes, minha visão muda completamente, haja vista que descaracteriza a legitimidade da posse e/o do uso da arma, tornando, assim, ilícita as condutas preconizadas no estatuto do desarmamento. Isso porque o fato passa a ser típico (formal e materialmente), devendo incidir integralmente as sanções correspondentes. No caso dos autos, como dito alhures, o uso lícito de arma de fogo se deu, por exemplo, quando o recorrente ameaçou a vítima, apontando o revólver para o seu rosto. Desse modo, reputo adequado manter, igualmente, a condenação imposta na sentença combatida também pelos crimes de posse irregular de arma de fogo. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, 1.023 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei 10.826/2033 e 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição. Destaca que o acórdão recorrido decidiu pela manutenção do crime de posse ilegal de arma de fogo em dissonância com as provas produzidas nos autos; c) artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/41, 61, inciso II, 129, § 9o e 147, todos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, e 386, inciso VIII do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas nos autos suficientes para embasar o decreto condenatório em seu desfavor. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG para demonstrá-lo. Por derradeiro, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, 1.023 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021, AgInt no AREsp 1983434/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 12 da Lei 10.826/2033 e 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, 21 do Decreto-Lei 3.688/41, 61, inciso II, 129, § 9o e 147, todos do Código Penal, e 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais do insurgente pugnando por sua absolvição, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissenso interpretativo, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 15/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005